Tribunal: TJSP
Processo: 2357129-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Decisão que concedeu a tutela de urgência para suspensão dos descontos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte ré. Ausência dos requisitos para suspensão da tutela de urgência. Autora que alegou desconhecer a contratação de empréstimos que geraram o desconto em seu benefício previdenciário. Necessidade de fixação de prazo para cumprimento da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Decisão que concedeu a tutela de urgência para suspensão dos descontos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte ré. Ausência dos requisitos para suspensão da tutela de urgência. Autora que alegou desconhecer a contratação de empréstimos que geraram o desconto em seu benefício previdenciário. Necessidade de fixação de prazo para cumprimento da tutela de urgência, sob pena de multa. RECURSO PROVIDO EM PARTE.